Tribunal: TJES
Processo: 5006552-62.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-62.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: T. M. D. S. P.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE. MENOR IMPÚBERE. ALTERAÇÃO DE DOSAGEM EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor impúbere contra o Estado e o Município de Guarapari, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg ao autor, portador de dermatite atópica grave, decisão posteriormente integrada em embargos de declaração para ordenar o fornecimento do fármaco na dosagem de 400mg ou naquela prescrita por médico especialista, na quantidade e pelo período necessários ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para condenar o Estado ao fornecimento do medicamento Dupilumabe a menor portador de dermatite atópica grave, apesar de o fármaco não estar incorporado às listas oficiais do SUS; (II) estabelecer se é válida a alteração da dosagem do medicamento, de 300mg para 400mg, em sede de embargos de declaração, diante da evolução clínica e biológica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O laudo médico especializado demonstra a gravidade da dermatite atópica, o impacto da doença na qualidade de vida, no sono e no convívio social do menor, bem como a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

4. A prova técnica comprova o insucesso de múltiplas terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS, incluindo metotrexato por período superior a seis meses, corticoides tópicos e orais, anti-histamínicos e imunoterapia, sem resposta clínica satisfatória.

5. O relatório médico assistente afasta a eficácia das alternativas padronizadas e evidencia a refratariedade do quadro clínico, atendendo aos elementos técnicos exigidos para a concessão judicial do fármaco.

6. O NATJus e a SESA reconhecem que o Dupilumabe possui resultados promissores e eficácia científica para a patologia, bem como registram a inexistência de protocolo clínico oficial no SUS para o tratamento de dermatite atópica.

7. As diretrizes dos Temas 6 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 foram consolidadas em marco temporal posterior ao ajuizamento da demanda e à prolação da sentença, de modo que sua aplicação retroativa, no momento processual, viola a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a boa-fé objetiva.

8. A justificativa clínica para a não adoção de medicamentos paliativos, como a ciclosporina, fundada em riscos de toxicidade e ausência de estudos robustos para a faixa etária do menor, supre os requisitos de medicina baseada em evidências exigidos pelos precedentes vinculantes.

9. A alteração da dosagem do medicamento constitui desdobramento lógico da necessidade de adequação terapêutica à evolução biológica do menor, especialmente em razão do ganho de peso próprio da transição para a adolescência.

10. O art. 493 do CPC permite a consideração de circunstância superveniente no julgamento, razão pela qual a adequação da posologia não configura alteração indevida do pedido, mas providência necessária à efetividade do tratamento.

11. O rigorismo da estabilização objetiva da lide, em detrimento da saúde da criança, imporia o ajuizamento sucessivo de demandas para o mesmo tratamento, em afronta à economia processual e à proteção integral.

12. O Tema 1.234 do STF indica que, diante do elevado valor anual do tratamento, estimado mensalmente em R$ 6.908,33, o ônus pelo fornecimento deve recair sobre o Estado-membro, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando laudo médico especializado demonstra a gravidade da doença, a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

2. A inexistência de protocolo clínico oficial no SUS e o reconhecimento técnico da eficácia científica do medicamento reforçam a prevalência da prescrição do especialista que acompanha diretamente o paciente.

3. A alteração da dosagem do medicamento em razão da evolução biológica do menor configura circunstância superveniente passível de consideração no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

4. O custo elevado do tratamento justifica a atribuição do ônus de fornecimento ao Estado-membro, conforme o Tema 1.234, do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 493; CF, art. 227; Lei Estadual n. 10.987/2019; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:
STF, - Tema n. 6 da repercussão geral; Tema n. 1.234 da repercussão geral; Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61. TJES - Apelação Cível n. 5002526-03.2024.8.08.0069, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 02-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5006552-62.2022.8.08.0021
.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
:
THALLES MALAQUIAS DOS SANTOS PINTO
(REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCIENE MALAQUIAS DOS SANTOS PINTO).

RELATOR: DESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo
interp
ôs
recurso de apelação em razão da
respeitável sentença
(
id 14336969
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude d
a Comarca de
Guarapari, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ele e contra o Município de Guarapari por Thalles Malaquias
d
os Santos Pinto (menor impúbere), que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial “resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 inciso I do Código de Processo Civil”, para determinar que os requeridos “providenciem o fornecimento de medicamento DUPILUMAB 300mg ao infante ..., tornando definitiva a antecipação de tutela concedida”, decisão posteriormente integrada em sede de embargos de declaração (id 14336998) para ordenar “o fornecimento/custeio do medicamento Dupilumabe na dosagem de 400mg ou da(s) dosagem(ns) que for(em) prescrita(s) por Médico/a Especialista, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura do paciente ... até que surja atestado elaborado por Médico(a) Especialista recomendando o encerramento da ministração”.

Nas razões recursais (ids 14336974 e 14337001) o apelante alegou, em síntese, que: 1) o fármaco pleiteado não é incorporado às listas oficiais do SUS e possui potenciais substitutos terapêuticos padronizados, não havendo comprovação de sua imprescindibilidade clínica nem da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública; 2) o laudo médico apresentado não preenche os requisitos da Lei Estadual n. 10.987/19 e carece de demonstração fundamentada à luz da Medicina Baseada em Evidências, desatendendo aos critérios técnicos fixados pelos Temas 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal, e pelas Súmulas Vinculantes n
úmeros
60 e 61; 3) o fornecimento de medicamento de alto custo por tempo indeterminado acarreta ônus imensurável ao erário, violando os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível, da isonomia e da “macrojustiça” das políticas públicas de saúde; e 4) a sentença deve ser reformada no ponto em que admitiu a “alteração de dosagem, de 300mg para 400mg, em sede de julgamento de embargos de declaração” após a estabilização objetiva da demanda.

Requereu
que seja dado provimento

a
o recurso, a fim de “
REFORMAR a sentença de piso e, com isso, julgar totalmente improcedente a pretensão autoral
”
ou, subsidiariamente, “REFORMAR da sentença no ponto em que admite a alteração do pedido autoral [alteração de dosagem, de 300mg para 400mg, em sede de julgamento de embargos de declaração]”

(id 14337001 - fl. 07)
.

Contrarrazões nos ids 14336987 e 14337015,
pelo desprovimento do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 17394331).

O recurso não merece provimento.

A controvérsia em apreço cinge-se à (i)legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento de alto custo Dupilumabe (Dupixent®) ao menor Thalles Malaquias dos Santos Pinto, portador de Dermatite Atópica Grave (CID-10 L20.9), bem como à validade da alteração da posologia farmacêutica - “Dupilumabe 300mg para Dupilumabe 400mg” - em sede de embargos de declaração (id 14336998).

O exame percuciente do caderno processual revela que o apelado é acometido por patologia severa e de difícil controle, caracterizada por lesões eczematosas, hipercera-tóticas e pruriginosas que impactam drasticamente sua qualidade de vida, sono e convívio social.

A imprescindibilidade da tecnologia pleiteada restou sobejamente demonstrada por meio de laudo médico especializado e fundamentado, o qual descreve detalhadamente o insucesso de múltiplas terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS, incluindo o uso de metotrexato por período superior a seis meses, além de corticoides tópicos e orais, anti-histamínicos e imunoterapia, sem que houvesse resposta clínica satisfatória.

No que toca à tese defensiva de inobservância dos requisitos da Lei Estadual n. 10.987/19 e do Tema 106, do c. STJ, verifica-se que o relatório do médico assistente fornece os elementos técnicos necessários para afastar a eficácia das alternativas padronizadas, evidenciando a refratariedade do quadro clínico do infante.

Ademais, é imperativo destacar que o próprio Núcleo de Assessoramento Técnico (NATjus) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) reconheceram que o fármaco Dupilumabe possui resultados promissores e eficácia científica para a patologia em questão, ressaltando que não existe protocolo clínico oficial no âmbito do SUS para o tratamento de dermatite atópica, circunstância que reforça a necessidade de se privilegiar a prescrição do especialista que detém a expertise direta do caso.

Quanto à alegada violação às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234, do Supremo Tribunal Federal e às Súmulas Vinculantes 60 e 61, impõe-se consignar que tais diretrizes foram consolidadas em marco temporal muito posterior ao ajuizamento da presente demanda (2022) e à prolação da sentença recorrida.

A aplicação retroativa de novos requisitos probatórios e critérios de governança judicial federal, neste momento processual, implicaria grave violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, atentando contra o direito fundamental à saúde de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade.

Em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos idênticos, a existência de justificativa clínica válida para a não adoção de medicamentos paliativos como a ciclosporina — baseada em riscos de toxicidade e ausência de estudos robustos para a faixa etária do menor — supre os requisitos de medicina baseada em evidências exigidos pelos precedentes vinculantes.

Sobre a matéria em questão, cito o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TESES DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 61. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para condenar solidariamente os entes ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, destinado ao tratamento de dermatite atópica grave em criança representada por sua genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme as teses fixadas nos Temas 6, 793 e 1234 do STF e Súmula Vinculante nº 61; (ii) definir a quem compete, no caso concreto, a obrigação de fornecimento do medicamento postulado, considerando o custo do fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de origem é nula por não enfrentar expressamente as teses firmadas no julgamento do Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante nº 61, o que configura ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, V e VI, c/ c art. 927, III, §1º, ambos do CPC. Contudo sendo a causa madura, impõe-se a análise do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC. 4. Embora o medicamento Dupilumabe não esteja incorporado às listas do SUS, restou demonstrado que a utilização dos tratamentos disponíveis, mais especificamente a ciclosporina, não é indicada em razão de contraindicações clínicas. 5. A prescrição do medicamento está lastreada em laudo médico fundamentado e em evidências científicas, atendendo ao requisito da medicina baseada em evidências, conforme exigido pelos Temas 6 e 1234 do STF. 6. O custo anual do medicamento situa-se entre 7 e 210 salários mínimos, razão pela qual a responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o Estado-membro, devendo ser afastada a condenação do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido . Recurso do Município de Marataízes provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento das teses fixadas em repercussão geral enseja nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação adequada. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF, inclusive demonstração de eficácia com base na medicina baseada em evidências e justificativa para não utilização de alternativas terapêuticas disponíveis. 3. Nos termos do Tema 1234 do STF, a obrigação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo anual situa-se entre 7 e 210 salários mínimos recai exclusivamente sobre os Estados-membros. Dispositivos relevantes citados: CF/ 1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, §1º; e 1.013, § 3º, II; Lei n. 8.080 / 1990, arts. 19-Q e 19-R; Recomendação CNJ nº 146/ 2023, arts. 9º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema nº 6 da RG (RE 566.471); STF - Tema nº 793 da RG (RE 855.178); Tema n. 1234 da RG (RE 1366249); Súmula Vinculante nº 61. (TJES – Apelação Cível n. 5002526-03.2024.8.08.0069, Terceira Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Marianne Judice de Mattos, data do julgamento 02-12-2025).

Outrossim, a insurgência contra a alteração da dosagem do medicamento de 300mg para 400mg em sede de julgamento de embargos de declaração não merece acolhida.

A propósito, conforme bem salientado pelo Juízo de origem, a alteração da dosagem constitui desdobramento lógico da necessidade de adequação terapêutica à evolução biológica do infante, notadamente em razão do ganho de peso próprio da fase de transição para a adolescência. Trata-se de circunstância superveniente apta a ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, razão pela qual deve ser afastada a tese recursal contrária ao fornecimento do medicamento na dosagem necessária ao tratamento do menor.

No mais, manter o rigorismo da estabilização objetiva da lide em detrimento da saúde da criança obrigaria o ajuizamento sucessivo de demandas para o mesmo tratamento, em clara afronta aos princípios da economia processual e da proteção integral previstos no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, no que diz respeito à responsabilidade pelo custeio, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, a aplicação do Tema 1234, do STF, indica que, em face do elevado valor do tratamento anual (estimado mensalmente em R$ 6.908,33), o ônus deve recair sobre o Estado-membro, garantindo-se a assistência necessária sem comprometer a gestão básica municipal.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurs
o
e, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos em favor da Defensoria Pública para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)